Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700962-98.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DESPACHO Na petição de ID 70638524, DÉLIO LINS E SILVA – ADVOGADOS ASSOCIADOS comunica a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, consoante termo de notificação extrajudicial (ID 70638525) Proceda à exclusão dos atuais causídicos da parte recorrida dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 66821793. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007